Tribunal: STF
Processo: ARE 1219387
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, do RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada, consoante determinam os arts. 317, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF e 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil – CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.